Tribunal: TJES
Processo: 0022277-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022277-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANNY ARAUJO MONTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INTERESSE RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS
DESPROVIDOS.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO MP PARA AVALIAÇÃO DO ANPP.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de interesse recursal, mantendo-se decisão anterior que deu parcial provimento a recurso ministerial para afastar a extinção da punibilidade pela prescrição, majorar a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão (substituída por penas restritivas de direitos) e aplicar 45 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). A embargante alegou contradição e omissão no acórdão embargado e, posteriormente, pleiteou a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo após condenação ainda não transitada em julgado, em razão da superveniência da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento dos embargos, pois a ausência de interesse recursal foi corretamente reconhecida com base na extinção da punibilidade por prescrição já declarada à época da interposição da apelação, não sendo possível considerar superveniente o interesse em razão de posterior provimento parcial de recurso ministerial.

A contradição alegada confunde-se com o mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, não caracterizando antagonismo entre proposições internas do julgado.

A omissão também não se verifica, uma vez que a apelação sequer foi conhecida, o que torna prejudicada a análise das teses defensivas nela suscitadas.

É possível a aplicação retroativa do ANPP em processos penais em andamento, mesmo em relação a crimes praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação, conforme decidido pelo STF no HC 185.913/DF e pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.098.

Preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP pela acusada, inclusive com confissão judicial apta à análise da viabilidade do acordo, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre eventual proposta.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos. Determinada a suspensão da eficácia da condenação e o retorno dos autos à origem para vista ao Ministério Público com vistas à eventual celebração do ANPP
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022277-22.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANNY ARAUJO MONTE SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANNY ARAÚJO MONTE SANTOS,
contra acórdão acostado ao id. 12424384, via do qual esta Câmara, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por sua defesa, por ausência de interesse recursal, de modo que manteve os termos do acórdão de fls. 475/478-v (transitado em julgado), o qual deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, para afastar a prescrição e extinção da punibilidade da embargante (por ausência de trânsito em julgado para o MP), bem como majorar sua final, para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 45 (quarenta e cinco) dia-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, em razão da prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, CP).

Nas razões recursais (id. 12630891), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de contradição, porquanto os julgadores teriam considerado ausente o interesse recursal, quando, a seu ver, tal pressuposto estaria presente, em virtude do inconformismo com a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, mesmo diante da posterior extinção da punibilidade pela prescrição. Alega, também, omissão quanto às teses levantadas nas razões de apelo (ausência de dolo, revisão da dosimetria da pena imposta após o julgamento do recurso em sentido estrito).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Posteriormente, a defesa apresentou petição avulsa (id. 12630893), requerendo a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP).

Passo a decidir
.

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No presente caso, em que pese o esforço argumentativo da embargante, da releitura da decisão embargada, não vislumbro, com a devida vênia, qualquer mácula hábil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Conforme já assentado no v. acórdão, o recurso de apelação foi interposto, em momento no qual, já havia sido declarada a extinção da punibilidade da ré pela prescrição, o que afastava a existência de sucumbência e, por conseguinte, de interesse recursal. A superveniência do provimento parcial do recurso em sentido estrito ministerial, que majorou a pena e afastou a prescrição, não possui o condão de suprir o interesse recursal, que já era inexistente no momento da interposição da apelação.

Quanto à suposta contradição, esta não se caracteriza, pois não verifico antagonismo entre proposições internas da decisão. A alegada contradição refere-se, em verdade, à discordância da parte com o conteúdo do julgamento, o que não se confunde com o vício sanável por embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão, observo que os pontos, apontados como não enfrentados, foram prejudicados justamente porque o sequer foi conhecido, não sendo exigível, pois, pronunciamento sobre o mérito da apelação não admitida.

Superadas tais questões, ainda que se trate de petição formulada em peça autônoma, cumpre enfrentar neste voto, o pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, por questão de economia e coerência processual.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
185.913/DF (Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/09/2024), pacificou o entendimento segundo o qual, “
é cabível a celebração do
acordo de não persecução penal
em processos penais em andamento, mesmo nos casos de crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, ainda que ausente confissão formal até então, desde que o

pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação
”. Reconheceu-se a
natureza híbrida (processual e material) do instituto
, o que atrai o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL).

O Superior Tribunal de Justiça também enfrentou a questão, consolidando o entendimento no
Tema Repetitivo nº 1.098
, (REsp nº 1.890.343/SC, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, meu grifo).

Na hipótese vertente, em tese, a acusada preenche os requisitos previstos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, já que foi denunciada e condenada por infração penal
sem violência ou grave ameaça
(denunciação caluniosa) e com
pena mínima aplicada inferior a 04 (quatro) anos
(2 anos e 11 meses de reclusão), sem contar que é
primária
, sendo esse um fato isolado na sua vida.

Além disso, não obstante a ausência de confissão formal e circunstanciada na fase inquisitorial, ou no curso da ação penal, não impeça a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de propositura do instituto, conforme já pacificado pelos Tribunais Superiores, registro que
a acusada confessou a prática do crime em seu
interrogatório judicial
(fl. 276)
, tendo até sido utilizada a atenuante da confissão em sua dosimetria.

O feito ainda não transitou em julgado
, razão pela qual é possível a incidência da norma processual penal superveniente mais benéfica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DETERMINO

A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO
, bem como o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja concedida vista ao Ministério Público para analisar a possibilidade de oferta de proposta de acordo de não persecução penal a apelante, no prazo de 60 (sessenta) dias, intimando-se a defesa (art. 28-A, § 14, CPP).

Caso oferecido e cumprido integralmente o acordo, fica extinta a punibilidade da requerente (art. 28-A, § 13, CPP), com as ressalvas constantes do § 12 do mesmo dispositivo.

Em caso de não oferecimento da medida despenalizadora, a Defesa deve ser intimada para, se for o caso, exercer a faculdade prevista no artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, hipótese em que os autos deverão ser remetidos à Procuradoria de Justiça para reanálise do cabimento do benefício.

No mais, caso não seja firmado o ajuste, permanecerá válido e mantido como está, o acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração em apelação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.